Tribunal: TJSP
Processo: 1005362-77.2019.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pleito que visa compelir às rés no fornecimento de medicamento (Glyxambi 25/5mg) a paciente portador de diabetes mellitus – Sentença concessiva da segurança - Cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106 - Provas nos autos suficientes para demonstrar o direito líquido e certo – Inteligência dos artigos 6o;

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pleito que visa compelir às rés no fornecimento de medicamento (Glyxambi 25/5mg) a paciente portador de diabetes mellitus – Sentença concessiva da segurança - Cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106 - Provas nos autos suficientes para demonstrar o direito líquido e certo – Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da Constituição Federal, que justificam o fornecimento gratuito da medicação pleiteada, destinado ao tratamento de pessoa necessitada, de acordo com orientação médica – Sentença mantida - Recursos desprovidos.